Tribunal: STF
Processo: Rcl 377
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-02
Data de publicação: 1994-09-02

Ementa:
- NÃO  CABIMENTO,  NO  ÂMBITO  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
DE EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA DECISÃO POR ELE TOMADA EM RECLAMAÇÃO.
          - ESTA  CORTE  JA  FIRMOU  O ENTENDIMENTO DE QUE AS NORMAS
PROCESSUAIS - E AS RELATIVAS AOS EMBARGOS INFRINGENTES EM SEU ÂMBITO
O  SÃO - CONTIDAS  NO SEU REGIMENTO INTERNO FORAM OBJETO DE RECEPÇÃO
PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO NO QUE COM ESTA SE MOSTRAREM COMPATIVEIS.
          - ORA,  E  EVIDENTE  QUE  AS RESTRIÇÕES  AO CABIMENTO DOS
EMBARGOS  INFRINGENTES  ADMITIDOS  PELO  REFERIDO  REGIMENTO NÃO SÃO
INCOMPATIVEIS COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 5., LV (" AOS
LITIGANTES, EM PROCESSO JUDICIAL AO ADMINISTRATIVO, E  AOS ACUSADOS
EM GERAL  SÃO  ASSEGURADOS  O CONTRADITORIO E A AMPLA DEFESA, COM OS
MEIOS E RECURSOS A ELA INERENTES"), UMA VEZ QUE OS MEIOS E RECURSOS
INERENTES  A  AMPLA  DEFESA  SÃO  OS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO, COM A
OBSERVANCIA DOS REQUISITOS NELA ESTABELECIDOS, E CONSEQUENTEMENTE OS
PREVISTOS TAMBÉM  NO  REGIMENTO  DESTA CORTE NA PARTE DELE OBJETO DE
RECEPÇÃO,  COMO  ATO  NORMATIVO  COM  FORÇA  DE  LEI,  PELA ATUAL
CONSTITUIÇÃO.
          AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.